Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-72.2025.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra mulher. Descumprimento de medidas protetivas. Ameaça. Autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria. Critério de exasperação. Adequado. Continuidade delitiva. Não verificada. Regime inicial corretamente estabelecido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006 e artigo 147, §1o, do Código Penal (por duas vezes), na forma do artigo 5o da Lei no 11.340/2006, c/c artigo 69, caput, 1a parte, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 03 (três) meses e 06 (seis) dias de (onze) detenção e 11 dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigidos. Restou determinado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos da alínea “c”, do §2o c/c §3o, do artigo 33 do Código Penal, haja vista os antecedentes penais e a recidiva. Ausentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP e Súmula 588, STJ), assim como para a suspensão da pena, em razão dos antecedentes penais e a recidiva (art. 77, CP). Manteve-se a prisão cautelar, assim como as medidas protetivas. Sem fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, inciso IV, CPP).
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) reconhecer o crime continuado entre os dois crimes de ameaça (art. 71 do CP), com unificação das penas; (iii) fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena; e (iv) Subsidiariamente, o redimensionamento da pena.
III. Razões de decidir
3. Uma vez que os autos estão carreados com provas documentais, declaração da vítima e mídias digitais a fim de comprovar os crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça, cabível a condenação do réu nas penas previstas para os respectivos delitos.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, é razoável e proporcional a exasperação da pena-base conforme o critério adotado pela jurisprudência de acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. Descabido falar em pena abaixo do mínimo.
5. Ainda que os delitos de ameaça tenham sido cometidos em intervalo inferior a 30 (trinta) dias, não se trata de crime continuado, pois não houve unidade de desígnios nem vínculo de continuidade fática. As ameaças foram praticadas separadamente, em contextos diversos, revelando pluralidade de ações, o que afasta a aplicação do art. 71 do Código Penal e impõe o reconhecimento do concurso material previsto no art. 69, com a soma das penas correspondentes.
6. Adequada o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, a teor do previsto no artigo art. 33, §2o, alínea “c” e §3o, do Código Penal, pois apesar da pena ser inferior a 04 anos, o réu ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.